Tribunal: STF
Processo: HC 218342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 163.179/RN - eDOC 25): 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GODFATHER. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. APTIDÃO FORMAL E MATERIAL DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III - No caso dos autos, não há que se se falar em constrangimento ilegal passível do provimento deste inconformismo para determinar o trancamento da ação penal uma vez que, como bem observado pelo acórdão reprochado, "não é preciso grande esforço para constatar-se que se pretende conferir à impetração uma elasticidade incomum, na tentativa de provocar o prematuro debate de temas que ainda serão examinados em primeiro grau; dificilmente poderia esta Corte, na presente quadra, emitir sobre eles um veredito sem uma indesejável supressão de instância" (fl. 3.098), sendo que as teses aventadas no recurso ordinário deverão ser objeto de instrução criminal. IV - Ademais, pelas mesmas razões, também entendeu a eg. Corte de origem entendeu pela aptidão formal e material da inicial acusatória, que atende ao art. 41 do CPP, na medida em que da leitura da peça ínsita às fls. 146-211 se verifica sua aptidão para inaugurar a persecução penal bem como assegurar o contraditório e ampla defesa ao agravante e corréus investigados sendo que, para entender de forma contrária, seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo código; b) não há justa causa para a ação penal, porquanto os fatos narrados na inicial acusatória, além de não estarem individualizados, indicam a atipicidade da conduta imputada ao paciente, “diante da total inexistência de má-fé nas Declarações fornecidas, não se verificando, pois, o dolo específico exigido (ou ainda um dolo genérico) para a configuração do delito”.



     



    À vista dos argumentos, requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal nº 0801651-77.2020.4.05.8400, em tramite na 14ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por ausência de justa causa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.



    Na espécie, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório criminal realizado pela autoridade policial, imputou ao paciente a conduta prevista no art. 299 c/c art. 71 do Código Penal (eDOC 51-60, grifei):



    “II.3.1 DAS FALSIDADES PRATICADAS POR ARITELMO FRANCO DA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MENDES, ANDRÉ PINHEIRO LOPES, JAILSON SILVA DE ARAÚJO E MICHEL RALAN BEZERRA BARROS. DA VIOLAÇÃO AO ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.



    ARITELMO FRANCO DA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MENDES, ANDRÉ PINHEIRO LOPES, JAILSON SILVA DE ARAÚJO e MICHEL RALAN BEZERRA BARROS, nos anos de 2011 a 2014, no Município de Natal/RN, de forma livre, consciente, voluntária e, ainda que sem ligação entre eles, mas em unidade de designíos com ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, inseriram em documentos particulares voltados aos investidores da ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME e à Sander and Co, depositário nomeado pelo GRUPO ECOHOUSE, declarações falsas (inverídica afirmação de que as obras eram corretamente executadas), com o fim de criar obrigação, ou seja, de que a Sander and Co. liberasse os valores por ela retidos e que somente seriam entregues com o atesto de contadores independentes de que o cronograma estava sendo cumprido e de que os investimentos anteriormente feitos estavam em processo de aplicação. Ao assim agirem, incidiram no tipo do art. 299 do Código Penal.



    Em primeiro lugar, é certo que ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA também cometeram o crime de falsidade idelógica, em especial ao assinarem as declações nas quais constava o nome de Wilksiney Porfírio Nunes (fls. 1.919/1.922 da apuração da RFB). Todavia, esse crime foi absorvido por aqueles previstos na Lei nº 7.492/86, já que foi um meio para a violação ao Sistema Financeiro Nacional. Assim, por força do princípio da consunção, eles não serão denunciados por ofensa ao art. 299 do Código Penal. 



    Pois bem, quanto à conduta dos contadores ARITELMO FRANCO DA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MENDES, ANDRÉ PINHEIRO LOPES, JAILSON SILVA DE ARAÚJO e MICHEL RALAN BEZERRA BARROS é certo que, como eles mesmo admitiram à Receita Federal do Brasil ou ao Departamento de Polícia Federal, todos assinaram declarações cujos conteúdos não representavam a verdade. 



    Resumidamente, esses Denunciados confirmaram que, mesmo conhecendo a real situação financeira e a total desorganização administrativa da ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME, atestaram que os recursos advindos do exterior estariam em processo de aplicação "conforme cronograma físico-finaceiro e documentos complementares apresentados e sujeitos à aprovação/auditoria". 



    A questão é que eles sabiam, ou tinham plenas condições de saber, que esses recursos não eram aplicados na construção das casas que remunerariam os investidores. Pelo exame das informações prestadas à RFB, vê-se que os Denunciados se omitiram no dever de confirmar a veracidade das informações que atestaram. 



    De forma geral, os contadores atribuíram responsabilidade aos engenheiros e à ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME, apesar de terem sido eles os subscritores das declarações e por serem eles as pessoas que, para os inúmeros investidores de boa-fé e para a Sander and Co., deveriam fiscalizar a aplicação dos recursos. 



    (...)



    ANDRÉ PINHEIRO LOPES, afirmou que assinou as declarações sem visitar as obras e com base em indícios da aparente construção, como fotos no sítio eletrônico da ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME (fls. 1.816/1.820 da RFB). O referido contador acrescentou que jamais teve acesso à documentação que comprovasse a correta execução das obras. Ele assinou 20 (vinte) declarações falsas, todas datadas de 17 de janeiro de 2014 (fls. 1.796/1.815 da RFB).



    Em síntese, todos 05 (cinco) contadores acima referidos confirmaram a assinatura de um total de 107 (cento e sete) declarações cujos conteúdos sabiam, ou deveriam saber, que não correspondia à verdade. De forma uníssona, eles confirmaram que jamais visitaram qualquer das obras e atribuíram responsabilidade à ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME, que, inclusive, nunca forneceu a documentação referida nas declarações.



    Assim, vê-se que, cientes de todo o contexto relacionado ao caso e mesmo sem qualquer comprovação documental, os Denunciados assinaram as declarações falsas de fls. 1666/1667, 1679/1690, 1694/1752, 1774/1787 e 1796/1815 da apuração realizada pela RFB. Esses documentos atestaram a correta aplicação dos investimentos captados pela ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME e claramente não correspondiam à realidade. 



    Demais disso, ARITELMO FRANCO DA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MENDES, ANDRÉ PINHEIRO LOPES, JAILSON SILVA DE ARAÚJO e MICHEL RALAN BEZERRA BARROS não podem se eximir de suas ações, sob o argumento de que caberia ao setor de engenharia fiscalizar as obras ou que eles não dispunham de responsabilidade legal de visitar as obras ou acompanhá-las. 



    Isso porque, de forma livre e consciente, todos eles optaram por assinar as declarações sem fiscalizar as obras ou analisar os documentos respectivos. Ao assim fazê-los, eles assumiram todas as implicações decorrentes desses atos, ou seja, eles anuíram com as consequências da assinatura de declarações que, sem maiores esforços, poderiam saber que não refletiam a verdade. 



    Destaque-se que todos os referidos Denunciados são contadores experientes e que a adoção desse tipo de cautela (acompanhamento das obras e análise de documentos) é uma conduta nada menos que necessária e exigida pela profissão. Eles, contudo, resolveram desconsiderá-la, para, ao fim, receber os honorários da sua contratante. Se não queriam assumir a responsabilidade pelo conteúdo das declarações, obviamente deveriam ter se negado a assiná-las. 



    Portanto, os Denunciados, com total consciência de que o conteúdo dos documentos que assinaram para a ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME era ou poderia ser falso, incorrem no crime de falsidade ideológica, crime esse que, ao fim, resultou em prejuízo a inúmeros investidores e ao próprio Sistema Financeiro Nacional.



    Mesmo que se alegue que os Denunciados não tinham plena certeza da falsidade, há de se reconhecer que, na melhor das hipóteses, a conduta em questão se enquadraria naquilo que se convencionou denominar de "cegueira deliberada", pois os contadores assumiram o risco de assinar declarações ideologicamente falsas ao não vistoriarem as obras ou exigirem a apresentação da documentação comprobatória da correta aplicação dos investimentos. Logo, de forma consciente, os Denunciados optaram por não averiguar os fatos que atestaram para ECOHOUSE BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. – ME. 



    Essa postura omissa, importou no “estabelecimento consciente e voluntário de obstáculo para esquivar-se do aprofundamento da análise dos ilícitos, colocando-se numa posição de ignorância e, consequentemente, alegar desconhecimento como meio de defesa diante de eventual persecução criminal” (TRF/1 – HC nº 0028761-80.2017.4.01.0000). Sendo assim, igualmente incidiram no tipo do art. 299 do Código Penal, pois, em razão da conivência acima demonstrada, aderiram subjetivamente à inserção de informação falsa em um documento particular.



    (...)



    Por todo o panorama acima, conclui-se que os citados Denunciados incidiram no crime de falsidade ideológica, uma vez que, com dolo direto ou eventual, inseriram em documentos particulares declarações falsas (inverídica afirmação de que as obras eram corretamente executadas), com o fim de criar obrigação, ou seja, de que a Sander and Co. liberasse os valores por ela retidos e que somente seriam entregues com o atesto de contadores independentes. 



    Essas condutas foram praticadas por ARITELMO FRANCO DA SILVA, ALEXANDRE MAGNO MENDES, ANDRÉ PINHEIRO LOPES, JAILSON SILVA DE ARAÚJO e MICHEL RALAN BEZERRA BARROS por 59 (cinquenta e nove), 14 (quatorze), 20 (vinte), 02 (duas) e 12 (doze) vezes, respectivamente. Por isso, deve ser aplicada a regra da continuidade delitiva, de modo que as penas sejam exasperadas em conformidade com a quantidade de ilícitos praticados (um para cada atestado ideologicamente falso por eles assinado).”



    Não verifico deficiência na peça inaugural.



    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 



    “Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 170.073 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020)



    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).



    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.



    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam a garantir o amplo exercício da defesa.



    No caso concreto, como se observa do excerto colacionado, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.



    Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade. Nesse sentido:



    “A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq 2725, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)



    “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 128.031, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2015). 



    Nesse ponto, elucidativo o parecer da PGR (eDOC 31, p. 4):



    “Na espécie, a denúncia narrou os supostos fatos delituosos com todas as suas circunstâncias e possibilitou a identificação do agente, tendo sido lastreada em devido acervo probatório.



    Verifica-se, portanto, que a denúncia preencheu os requisitos legais exigidos pelo artigo 41 do CPP, não incorrendo em qualquer vício de ordem formal ou material que venha a suprimir, em primeiro, qualquer essencialidade processual; e, em segundo, que venha a dificultar o exercício do direito de defesa do Paciente.



    Outrossim, a fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de falta de justa causa para prosseguimento do inquérito, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Destarte, deve o Paciente responder aos termos da ação penal, possibilitando-se a elucidação dos fatos delituosos ali descritos, à luz do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução criminal. 



    Por fim, cabe ressaltar que não se pode, de plano, impedir o Estado de exercer a função jurisdicional, coibindo-o, inclusive, de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da veracidade dos fatos. Afigura-se conveniente, portanto, que a pretensão punitiva estatal seja integralmente apreciada pelo 1º grau de jurisdição, sendo incabível o prematuro trancamento da ação penal.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente